Tribunal: TJDFT
Processo: 0036230-59.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que reformou sentença em ação ordinária, a qual discutia a inclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. O embargante alega omissão no acórdão quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios, que, segundo o embargante, deveriam ter sido arbitrados por equidade nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos honorários advocatícios segue o critério legal previsto no art. 85, § 3o, do CPC, que estabelece faixas percentuais escalonadas de acordo com o valor da condenação ou proveito econômico obtido, sendo desnecessária a aplicação da equidade.
4. A aplicação da equidade para fixação dos honorários só se justifica em casos excepcionais, quando não houver parâmetros objetivos, o que não ocorre no caso, pois há base objetiva clara para o cálculo dos honorários.
5. Não há omissão no acórdão embargado, mas sim pretensão de rediscutir o mérito pela via inadequada dos embargos de declaração, com objetivo de conferir efeitos infringentes ao julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os honorários advocatícios em causas envolvendo a Fazenda Pública devem ser fixados conforme os percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC, sendo a equidade aplicável apenas em situações excepcionais.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 3o e § 8o.